Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivany Bronizio Paignez, Italo Bronizio Paignez, Ismael Bronizio Paignez, Itamar Bronizio Paignez, sucessores de Isamel Paignez, e por Eduardo Silva Freitas contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 93821293) que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, movida originalmente por Ismael Paignez, sucedido pelos herdeiros agravantes, em desfavor de Mirian Luzia de Lima, processo 0729538-20.2017.8.07.0001, desconstituiu a penhora do imóvel localizado na SQS 302, Bloco I, apartamento 202, Brasília/DF e da garagem de no 18, ambos registrados sob as matrículas 47735 e 80637, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Os agravantes esclarecem que o imóvel penhorado foi vendido em leilão judicial realizado no processo PJe 0728211-06.2018.8.07.0001, movido pelo Condomínio do Bloco I da SQS 302, e que tramita na mesma vara a quo, qual seja, 24a Vara Cível de Brasília, tendo sido depositados em juízo a importância de R$ 1.755.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e cinco mil reais). Inconformados com a decisão, os agravantes, em razões recursais (Id 27163219, pp. 1-24), mencionam que o falecido Ismael Paignez promoveu o cumprimento de sentença, sucedido pelos herdeiros, contra o estabelecimento Piloto Empreendimentos Imobiliários e, após desconsideração da personalidade jurídica, o polo passivo passou a ser composto também por Mirian Luzia de Lima. Noticiam que, em 4/12/2019, foi deferida, pelo juízo a quo, a penhora do imóvel, mas a agravada não se insurgiu. Posteriormente à preclusão, a recorrida interpôs agravo de instrumento contra a decisão de penhora, o qual foi distribuído para esta mesma relatoria, que não conheceu do recurso com fundamento na deserção, devido à ausência de recolhimento do preparo depois de haver sido indeferida a gratuidade de justiça. Informam que requereram a penhora no rosto dos autos do processo 0050313-73.2012.8.07.0001, que tramita na 10a Vara Cível de Brasília, porque o magistrado determinou o leilão do mesmo imóvel. Ressaltam que o requerimento foi deferido (Id 62801048do processo de referência), cumprido (Id 62818446do processo de referência) e aperfeiçoado (Id 62935740 do processo de referência). Destaca que a agravada apresentou impugnação naquele processo e invocou a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. No entanto, o juízo da 10a Vara Cível de Brasília rejeitou a alegação (Id 76767889do processo de referência). A agravada interpôs agravo de instrumento contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora. O feito tramitou perante a 2a Turma Cível, AGI 0746925-46.2020.8.07.0000, a qual deu provimento ao agravo para determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o imóvel situado na SQS 302, Bloco I, Apartamento 202, Brasília-DF e da garagem no. 18, ambos registrados sob as matrículas 47735 e 80637, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. O magistrado da 10a Vara Cível de Brasília oficiou (Id 92633591 do processo de referência) ao juízo da 24a Vara Cível de Brasília para informar o cancelamento da penhora. Diante dessa comunicação, o juízo da 24a Vara Cível proferiu a decisão agravada, que desconstituiu a penhora anterior. Esta decisão foi atacada por embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Id 96210586do processo de referência). Aduzem que houve infringência aos arts. 505 e 507 do CPC, porque a alegação de impenhorabilidade do imóvel foi afastada pelo magistrado na decisão de Id 76767889 do processo de referência, a qual foi objeto de agravo de instrumento distribuído para esta relatoria, que dele não conheceu em pronunciamento em relação ao qual operou a preclusão. Reforçam que o magistrado, após ser provocado pela agravada, proferiu nova decisão considerando que a questão atinente à impenhorabilidade estava resolvida definitivamente pela ocorrência da preclusão (Id 88698240do processo de referência). Colacionam julgado do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a preclusão em caso semelhante que aborda matéria de ordem pública e fazem menção à doutrina sobre o tema. Alegam, ainda, que os efeitos da decisão proferida no agravo de instrumento, processo 0751585-83.2020.8.07.0000, não poderiam ser estendidos para o cumprimento de sentença em tramitação no juízo a quo, porque, na espécie, se busca promover a recomposição patrimonial do falecido Ismael, sucedido por seus herdeiros, em razão de conduta criminosa praticada pela agravada, por infringir o art. 171 do Código Penal, reconhecida em sentença transitada em julgado no processo 2014.01.1.042856-3. Esclarecem que a agravada comercializou imóveis que Ismael havia comprado há mais de trinta anos e que foram indevidamente vendidos pela agravada, portanto eventual alegação de impenhorabilidade de bem de família não pode ser reconhecida, conforme inteligência do art. 3o, VI da Lei 8.009/1990. Afirmam que o bem da agravada é produto de crime perpetrado contra Ismael. Tal fato foi alegado na petição de Id 83002309 do processo de referência e não contestado pela agravada. Afirmam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. No tocante à probabilidade do direito, defendem a violação à preclusão e ofensa aos art. 505 a 507 do CPC; da ausência de extensão dos efeitos do agravo de instrumento, processo 0751585-83.2020.8.07.000 e da exceção à impenhorabilidade do imóvel, porque é fruto de crime perpetrado contra Ismael. Dizem que o perigo de dano de caráter irreversível e o risco do resultado útil do presente agravo são evidenciados pela eventual efetivação da decisão agravada, já que os agravantes deixarão de ocupar lugar no concurso de credores e perceber seus créditos com o valor remanescente da venda do bem em leilão. Requerem, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para “(i) determinar a suspensão imediata da decisão Agravada (ID 93821293) mantendo indene a penhora sobre o imóvel da Agravada até o julgamento do presente Agravo; ii) Emissão de ordem ao juízo da 24a Vara Cível nos autos Pje 0728211-06.2018.8.07.0001, para que se furte de emitir qualquer ordem de levantamento dos valores depositados provenientes da venda do imóvel penhorado, à exceção daqueles atinentes ao pagamento dos valores pertencentes ao Exequente daquela demanda, àqueles atinentes à comissão do leiloeiro e para saldar eventuais débitos que incidiam sobre o imóvel (propter rem).” No mérito, pedem a manutenção da penhora do imóvel. Os agravantes comprovaram o recolhimento do preparo (Id 27163217do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. Pretendem os agravantes, em suma, o reconhecimento da preclusão em relação ao debate acerca da questão concernente ao reconhecimento de alegada impenhorabilidade do bem de família do imóvel de propriedade da agravada, situado na SQS 302, Bloco I, apartamento 202, Brasília-DF e da garagem n. 18, ambos registrados sob as matrículas 47735 e 80637, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Alegam os agravantes que houve infringência aos arts. 505 e 507 do CPC, porque a alegação de impenhorabilidade do imóvel foi afastada pelo magistrado a quo na decisão de Id 76767889 do processo de referência, a qual foi objeto de agravo de instrumento distribuído à minha relatoria e por mim não conhecido, com fulcro na deserção. Por esse motivo, sustentam a preclusão. Ocorre que o debate sobre a matéria era promovido em outros autos, a qual, inclusive, tramitava em estágio mais avançado. Tanto é que, em segunda instância, nos autos do agravo de instrumento, processo 0751585-83.2020.8.07.0000, se reconheceu a impenhorabilidade do imóvel em comento. O acórdão ficou assim ementado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. BEM DE FAMILIA. COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação à Penhora apresentada, afastando a alegação de impenhorabilidade de imóvel, bem de família. 2. Tratando-se a impenhorabilidade de bem de família de matéria de ordem pública, poderá ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício, podendo ser suscitada por simples petição, não havendo falar-se em prazo para provocar-se a análise de nulidade da penhora. 3. Comprovado nos autos que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel residencial de propriedade da agravante, mister considerá-lo como bem de família e, por consequência, impenhorável, conforme proteção prevista na Lei no 8.009/1990. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJDFT, AGI 07469254620208070000, 2a Turma Cível, Relator: Des. Cesar Loyola, julgado em 10/03/2021) O sistema processual oferece uma miríade de oportunidades para conferir unicidade às decisões judiciais, em prestígio à segurança jurídica e ao devido processo legal. A função normogenética do princípio da segurança jurídica é que confere origem à norma atinente à preclusão e, de igual modo, aproxima o sistema jurídico do civil law ao common law, ante o respeito às decisões dos Tribunais. No caso, há duas decisões exaradas por órgãos judiciários distintos sobre a mesma questão. A primeira, proferida no processo de referência em tramitação, que foi atingida pela preclusão e se tornou definitiva no reconhecimento da penhorabilidade do bem. A segunda, proferida pela 2a Turma Cível, em reforma da decisão em cumprimento de sentença e exequente diversos, mas contra a mesma executada, ora agravada, transitada em julgado (Id 24451633), que reconheceu a impenhorabilidade do bem. Esse ato foi comunicado ao juízo a quo, e isso fez com que modificasse pronunciamento anterior definitivo, para cancelar a penhora outra determinada definitivamente. A preclusão consumativa ocorreu em relação à questão concernente à impenhorabilidade do bem do imóvel dito de família, porquanto a matéria foi definitivamente resolvida no cumprimento de sentença em curso no juízo a quo. Entendo não ser possível superar a preclusão operada no processo de referência, porque essa situação foi consolidada legitimamente pelo juízo a quo ao rejeitar a tardia impugnação à penhora do bem e apreciar de ofício a questão com fundamento em se tratar de matéria de ordem pública. Este pronunciamento que se tornou definitivo pelo trânsito em julgado da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravada contra referido ato, nos termos do art. 502 do CPC: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Destaco que o acórdão proferido pela 2a Turma Cível, em cumprimento de sentença diverso requerido por outro exequente, mesmo que seja contra a mesma executada, ao reconhecer a impenhorabilidade do mesmo bem imóvel com fundamento em se tratar de bem de família, não repercute no processo de referência em tramitação no juízo a quo, conforme o art. 506 do CPC: A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Operada a preclusão da decisão que manteve a penhora ao conhecer de ofício e rejeitar a alegação da agravada/executada de impenhorabilidade do imóvel fundada na proteção legal ao bem de família no cumprimento de sentença em tramitação no juízo a quo, não é possível ao magistrado modificar a própria decisão preclusa, porquanto o caso não se ajusta à previsão do 505 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II – nos demais casos prescritos em lei. Menciono arestos a seguir transcritos por suas ementas, selecionados da jurisprudência da c. 1a Turma Cível, quanto à questão examinada: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. QUESTÃO DECIDIDA NA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão do Órgão Julgador, no sentido de que a matéria de ordem pública relativa à impenhorabilidade do bem de família está acobertada pela preclusão consumativa, eis que foi objeto de decisão no processo de execução, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 4. Não caracteriza omissão, a ausência de manifestação sobre tema que não foi objeto do recurso de apelação. 5. Inclusive para fins de prequestionamento, a parte embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.(TJDFT, BEM naAPC 07243969820188070001, 1a Turma Cível, Relatora: Des. Simone Lucindo, julgado em 21/08/2019) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL DETIDO EM CONDOMÍNIO. PENHORA. EXPROPRIAÇÃO. COPROPRIETÁRIOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA RESOLVIDA E REPRISADA. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. APERFEIÇOAMENTO. RENOVAÇÃO VIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COPROPRIETÁRIOS ESTRANHOS À EXECUÇÃO. QUINHÃO. IMPENHORABILIDADE. DEFESA. SEDE ADEQUADA. AVIAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. VIA INADEQUADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a arguição atinente à impenhorabilidade de imóvel por encerrar bem de família possa ser formulada pelo executado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não está imune aos efeitos da preclusão e da coisa julgada, implicando que, aduzida e resolvida negativamente, inviável que a questão seja reprisada, pois, na conformidade do devido processo legal, não está infensa aos efeitos da preclusão e da coisa julgada como expressão da segurança jurídica (CPC, art.505). 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas no trânsito processual, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, sob pena de se tornar intangível como forma de ser assegurada a efetividade inerente ao processo. 3. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento posto a disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de injusta apreensão judicial, como penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário e partilha, conforme preconizado pelo art. 674 do Código de Processo Civil, tornando inviável que o terceiro estranho à elação processual executiva, extrapolados os prazos assinalados, formule defesa em sede de ação anulatória quando seu desiderato é o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel da sua titularidade, emergindo da inadequação da via eleita sua carência de ação. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.(TJDFT, APC 07165927920188070001, 1a Turma Cível, Relator: Des. Teófilo Caetano, julgado em 05/12/2018) O juízo a quo não pode ignorar a preclusão operada no cumprimento de sentença em que houve a determinação de penhora e rejeição definitiva da arguição de impenhorabilidade de bem de família. Não pode, portanto, determinar o cancelamento da penhora, alegando haver tomado conhecimento de comunicação feita por outro juízo, mesmo que este haja cancelado a penhora por reconhecer a impenhorabilidade do bem de família em agravo de instrumento interposto pela executada, ora agravada, em outro processo em que contende com terceiro. O pronunciamento precluso exarado no processo de referência somente poderia ser modificado por acórdão favorável em julgamento e ação rescisória, se admitida, mas não de ofício pelo juiz, muito menos sem demonstração dos motivos para revisão de ofício da própria decisão que, tomada também de ofício, manteve a penhora em favor dos agravantes. Mister restabelecer os efeitos da decisão que determinou a penhora, para conservar a garantia obtida pelos agravantes no cumprimento de sentença em tramitação. Desse modo, reconheço a probabilidade do direito alegado, porquanto o juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, malferiu a preclusão ao cancelar a penhora do imóvel depois de haver definitivamente determinado a constrição, em flagrante ofensa aos artigos 505 a 507 do CPC. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concreta e cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Verifico a existência – no rosto dos autos do cumprimento de sentença em que o bem imóvel foi penhorado e levado a leilão para pagamento de débito condominial – de outros pedidos de penhora para recebimento do produto remanescente da venda do imóvel, porque, em relação à penhora, vige o brocardo prior in tempore potior in iure, que está materializado no art. 797 do CPC: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Há concreta possibilidade de a manutenção dos efeitos da decisão combatida provocar alteração na fila de credores e, por conseguinte, risco de não satisfação do crédito devido aos agravantes, que contam com a penhora para garantir o pagamento do que lhes é devido. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão imediata da decisão Agravada (ID 93821293) mantendo indene a penhora sobre o imóvel da Agravada até o julgamento do presente Agravo. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora